Tribunal: TJDFT
Processo: 0706254-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706254-91.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO APELADO: EDILSON PEREIRA QUEIROZ, JOEL JUVINO COLOME, SEBASTIAO MARTINS BARBOSA, MARIA DIVA DE OLIVEIRA BARBOSA, FERNANDO JOSE DA SILVA, FRANCISCO CHARLES CANDIDO DE ABREU, FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU, BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, ANTONIO CARLOS DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 54429807) interposta pelo Réu contra a sentença ID 54429801, proferida em ação declaratória de nulidade de atos jurídicos, rescisão de contratos com reintegração na posse de bens ou restituição de valores, a qual foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença (ID 54429801): Trata-se de ação que tramita sob o procedimento comum movida por ANTONIO CARLOS DA SILVA em desfavor de SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO, EDILSON PEREIRA QUEIROZ, JOEL JUVINO COLOME, SEBASTIAO MARTINS BARBOSA, MARIA DIVA DE OLIVEIRA BARBOSA, FERNANDO JOSE DA SILVA, FRANCISCO CHARLES CANDIDO DE ABREU, FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU e BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, na qual formula o autor os seguintes pedidos principais (cf. emenda apresentada no ID 35347765): a) Concessão da tutela provisória para determinar (I) a inclusão de restrição de transferência, de circulação e de busca e apreensão do veículo CHEVROLET ONIX 1.4 AT LTZ, Cor: Branca, Placa: PAN 8825, Ano: 2015/2016, Chassi: 9BGKT48R0GG183361, Renavam: 01080167584; (II) a inclusão de restrição de transferência, de circulação e de busca e apreensão do veículo KIA SOUL EX 1.6 FF AT, Cor: Prata, Placa: JIV 7192, Ano: 2011, Chassi: KNAJT814BC7293626, Renavam: 00377861677; (III) o sequestro e o bloqueio de transferência, cessão, doação e alienação do imóvel sito em QNL 15, Bloco F, Casa 16 - Taguatinga/DF; (IV) o sequestro e o bloqueio da alienação do lote negociado com endereço na Rua 05, Chácara 57, Lote 14, Setor Habitacional Vicente Pires/DF; b) Rescisão do Instrumento Particular de Compra e Venda, firmado no dia 16/09/2016, com o consequente retorno das partes ao status quo ante; c) Declaração de nulidade do Instrumento Público de Procuração registrado no Livro 2278, Folha 037, Protocolo no 396631, perante o Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos do Distrito Federal, que outorgou poderes para Joel Juvino Colome, relativamente ao imóvel sito em QNL 15, Bloco F, Casa 16 - Taguatinga/DF; d) Declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda celebrada entre Joel Juvino Colome (em nome do autor), Sebastião Martins Barbosa e Maria Diva de Oliveira Barbosa, lavrada perante o Cartório do 1o Ofício de Notas de Brasília, no Livro 4110-E, folhas 086/087, alienando o imóvel sito em QNL 15, Bloco F, Casa 16 - Taguatinga/DF; e) Determinar a reintegração do autor na posse do imóvel sito em QNL 15, Bloco F, Casa 16 - Taguatinga/DF; e.1) Alternativamente, caso seja impossível a reintegração do autor na posse daquele imóvel, conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a consequente condenação ao pagamento da importância de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a incidência de correção monetária desde a data da entrega de cada um dos bens e juros de mora desde a citação; f) Declaração de nulidade do Instrumento Público de Procuração lavrado perante o Cartório do 5o Ofício de Registro de Notas de Taguatinga, no Livro no 2740, Folha no 181, Protocolo no 727261, em que a filha do autor, Michele Cristina Garcia da Silva, outorgou a Fernando José da Silva poderes totais sobre o veículo KIA SOUL EX 1.6 FF AT, Cor: Prata, Placa: JIV 7192, Ano: 2011, Chassi: KNAJT814BC7293626, Renavam: 00377861677; g) Determinar a reintegração do autor na posse do veículo KIA SOUL EX 1.6 FF AT, Cor: Prata, Placa: JIV 7192, Ano: 2011, Chassi: KNAJT814BC7293626, Renavam: 00377861677; g.1) Alternativamente, caso seja impossível a reintegração do autor na posse daquele veículo, conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a consequente condenação ao pagamento da importância de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), com a incidência de correção monetária desde a data da entrega de cada um dos bens e juros de mora desde a citação; h) Declaração de nulidade do Instrumento Público de Procuração lavrado perante o Cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, no Livro no 2272, Folha no 187, Protocolo no 396398, em que o autor outorgou a Francisco Charles Cândido de Abreu poderes totais sobre o veículo CHEVROLET ONIX 1.4 AT LTZ, Cor: Branca, Placa: PAN 8825, Ano: 2015/2016, Chassi: 9BGKT48R0GG183361, Renavam: 01080167584; i) Determinar a reintegração do autor na posse do veículo CHEVROLET ONIX 1.4 AT LTZ, Cor: Branca, Placa: PAN 8825, Ano: 2015/2016, Chassi: 9BGKT48R0GG183361, Renavam: 01080167584; i.1) Alternativamente, caso seja impossível a reintegração do autor na posse daquele veículo, conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com a consequente condenação ao pagamento da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a incidência de correção monetária desde a data da entrega de cada um dos bens e juros de mora desde a citação; j) Determinar o seqüestro e o arresto do Lote 14, situado na Rua 05, Chácara 57, Setor Habitacional Vicente Pires, para fim de garantir o pagamento dos valores a que os requeridos forem condenados no feito presente; k) Condenação dos requeridos a restituírem a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente desde a data de entrega de cada um dos bens, com incidência de juros de mora desde a citação. Narrou o autor, em síntese, que no dia 16/09/2016 celebrou Instrumento Particular de Compra e Venda com o requerido Sérgio Luiz Ribeiro do Nascimento, cujo objeto era a aquisição e a edificação de uma casa de alvenaria no imóvel sito em Rua 05, Chácara 57, Lote 14, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, pelo valor total de R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), a serem pagos da seguinte forma: - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à vista, em moeda corrente; - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) representados pelo veículo CHEVROLET ONIX 1.4 AT LTZ, Cor: Branca, Placa: PAN 8825, Ano: 2015/2016, Chassi: 9BGKT48R0GG183361, Renavam: 01080167584, transferido por procuração, no dia 16/09/2016, à Francisco Charles Cândido de Abreu e Francisco das Chagas Cândido Abreu; - R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) representados pelo imóvel localizado à QNL 15, Bloco F, Casa 16 - Taguatinga/DF, transferido por procuração outorgada por Joel Juvino Colome, em nome do autor, no dia 23/09/2016, à Sebastião Martins Barbosa e Maria Diva de Oliveira Barbosa; - R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) representados pelo veículo KIA SOUL EX 1.6 FF AT, Cor: Prata, Placa: JIV 7192, Ano: 2011, Chassi: KNAJT814BC7293626, Renavam: 00377861677, transferido por procuração outorgada pela filha do autor (Michele Cristina Garcia da Silva), no dia 14/102016, à Fernando José da Silva; - R$204.000,00 (duzentos e quatro mil reais) em moeda corrente, divididos em etapas, conforme o andamento da obra. Asseverou que, após realizar o pagamento do montante de R$ 416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais), constatou que foi vítima de uma fraude, porquanto o imóvel descrito no contrato era de propriedade de Bráulio Breno de Souza Matos, o qual iniciou tratativas de compra e venda com o requerido Sérgio Luiz Ribeiro do Nascimento, que jamais cumpriu as obrigações estabelecidas no contrato celebrado com o autor, mas o negócio não foi efetivamente concluído. Pontuou que o requerido Edilson Pereira Queiroz, a despeito de não constar como parte no contrato, participou efetivamente de toda a negociação. Custas iniciais recolhidas (ID 33298099). Inicialmente, o feito foi distribuído ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo réu Fernando José da Silva e determinou a redistribuição dos autos a este Juízo por dependência aos autos do processo n. 0719558-94.2018.8.07.0007 (ID 73355049). Decisão indeferindo a tutela de urgência pleiteada na exordial (ID 35707628). Os requeridos FRANCISCO CHARLES CANDIDO DE ABREU e FRANCISCO DAS CHAGAS CANDIDO DE ABREU foram citados por Oficial de Justiça no dia 15/07/2019 (ID ns. 39835917 e 39836030). O requerido JOEL JUVINO COLOME foi citado por Oficial de Justiça no dia 29/01/2020 (ID 54906949). O requerido BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS foi citado por Oficiala de Justiça no dia 04/02/2020 (ID 57524287). Os requeridos SEBASTIAO MARTINS BARBOSA e MARIA DIVA DE OLIVEIRA BARBOSA compareceram espontaneamente aos autos no dia 19/08/2019 (ID ns. 42620441 e 42621012). O requerido EDILSON PEREIRA QUEIROZ compareceu espontaneamente aos autos no dia 05/06/2020 (ID 64866318). Os requeridos SERGIO LUIZ RIBEIRO e FERNANDO JOSE DA SILVA compareceram espontaneamente aos autos no dia 10/06/2020 (ID ns. 65201024 e 65224357). Em sede de contestação (ID 57062136), o requerido Bráulio Breno de Sousa Matos formulou os seguintes pontos e pedidos: 1. Preliminar de ilegitimidade passiva; 2. Que, apesar de desconhecer a existência da chácara 57, é o único e legitimo possuidor do Lote 14 (antigo Lote 12), da Chácara 97-A, da Rua 05, da Colônia Agrícola Vicente Pires/DF, cedido pelo réu Edílson Pereira de Queiroz no dia 16/11/2016; 3. Que o seu direito sobre aquele imóvel foi reconhecido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, na Ação de Reintegração de Posse proposta por Divino Antônio Alves de Oliveira (Proc. n. 0702173-60.2019.8.07.0020; 4. Que jamais cedeu os direitos sobre aquele imóvel aos requeridos Sérgio Luiz Ribeiro do Nascimento e Edílson Pereira de Queiroz. Em sede de contestação (ID 57066761), o requerido Joel Jovino Colome formulou os seguintes pontos e pedidos: 1. Preliminar de ilegitimidade passiva; 2. Preliminar de ausência de interesse processual; 3. Que não pode ser responsabilizado pelos fatos descritos na exordial, uma vez que é terceiro de boa fé e recebeu o imóvel situado em Taguatinga/DF como pagamento de parte dos valores emprestados aos requeridos Sérgio Luiz Ribeiro do Nascimento e Edílson Pereira de Queiroz; 4. Que, menos de 2 (dois) meses após a outorga da procuração, o imóvel fora comprado pelos requeridos Sebastião Martins Barbosa e Maria Diva de Oliveira Barbosa; 5. Que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não há qualquer prova das alegações lançadas na peça vestibular, notadamente sobre o vício do negócio jurídico; 6. Que a inexecução do contrato ocorreu por culpa exclusiva do autor, que deixou de comprovar o pagamento do montante de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), fato que prejudicou a entrega da suposta obra; 7. Que o autor sabia que o bem não pertencia ao requerido Sérgio Luiz Ribeiro do Nascimento, porquanto declarou ter pleno conhecimento da situação jurídica do imóvel objeto do contrato; 8. Impossibilidade de retorno das partes ao status quo ante, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica. Em sede de contestação (ID 58183470), os requeridos Francisco das Chagas Cândido de Abreu e Francisco Charles Cândido de Abreu formularam os seguintes pontos e pedidos: 1. Preliminar de ausência de interesse processual; 2. Que não participaram do negócio jurídico descrito na exordial, de forma que não possuem qualquer responsabilidade pelo descumprimento do contrato; 3. Que são proprietários da empresa BSB Automóveis LTDA (CNPJ n. 05.469.581/0001-29); 4. Que, no dia 16/09/2016, o requerido Fernando José da Silva compareceu à sede daquela empresa e formalizou contrato de consignação do veículo Chevrolet/Onix, ano 2015/2016, conferindo à consignatária poderes para futura alienação bem; 5. Que, no dia 27/09/2016, o referido veículo fora alienado para a promitente compradora Dalva de Paula Gomes, pelo valor total de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), repassado integralmente àquele requerido. Em sede de contestação (ID 60093010), os requeridos Sebastião Martins Barbosa e Maria Diva de Oliveira Barbosa formularam os seguintes pontos e pedidos: 1. Preliminar de ilegitimidade passiva; 2. Necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita; 3. Que a compra do imóvel localizado na QNL 15, Bloco F, Casa 16 – Taguatinga/DF, pela quantia de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), ocorreu a partir da procuração in rem suam outorgada pelo próprio autor, de forma que não há qualquer irregularidade no negócio jurídico entabulado entre os contestantes e o requerido Joel Juvino Colome; 4. Que são terceiros de boa fé, porquanto não tinham conhecimento do negócio jurídico celebrado pelo autor e demais requeridos; 5. Que eventual acolhimento dos pedidos formulado pelo autor, notadamente a declaração de nulidade da Escritura Pública de Compra e Venda, atentaria contra o princípio da segurança jurídica. Em sede de contestação (ID 64866318), o requerido Edílson Pereira Queiroz formulou os seguintes pontos e pedidos: 1. Preliminar de ilegitimidade passiva; 2. Que foi contratado pelo requerido Sérgio Luiz Ribeiro do Nascimento para construir etapas da obras, e cumpriu a obrigação assumida, recebendo pelos serviços prestados e materiais de construção utilizados; 3. Que não deve ser responsabilizado pelos fatos descritos da exordial, porquanto nunca foi sócio daquele requerido, bem como não exigiu qualquer valor do autor; 4. Que a figura da lesão não deve ser atribuída ao contestante, pois não causou qualquer prejuízo de natureza patrimonial ao autor, pois não prestou qualquer contribuição no tocante à perda da posse dos bens móveis e imóveis pertencentes ao autor. Em sede de contestação (ID 65201024), o requerido Sérgio Luiz Ribeiro do Nascimento formulou os seguintes pontos e pedidos: 1. Preliminar de ausência de interesse processual; 2. Preliminar de inépcia da petição inicial; 3. Necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita; 4. Que houve um erro material na confecção do contrato, porquanto o endereço correto do imóvel negociado é Rua 05, Chácara 97-A, Lote 14 – Setor Habitacional Vicente Pires/DF, e não Rua 05, Chácara 57-A, Lote 14 – Setor Habitacional Vicente Pires/DF; 5. Que o lote negociado pertencia ao requerido Edílson Pereira Queiroz, parceiro no negócio jurídico celebrado entre o contestante e o autor; 6. Que, iniciada a construção do muro, aterros, base da casa e outros, o autor solicitou um prazo para realizar o repasse dos valores pactuados em contrato; 7. Que, neste ínterim, sem conhecimento do contestante, o requerido Edílson Pereira Queiroz tomou um empréstimo em dinheiro com o requerido Bráulio Breno de Sousa Matos, oferecendo como garantia o lote negociado com o autor; 8. Que o requerido Edílson Pereira Queiroz não quitou o empréstimo, razão pela qual o réu Bráulio Breno de Sousa Matos se apossou do imóvel; 9. Que o autor tinha plena convicção de que o bem não pertencia ao contestante, tanto que houve cláusula contratual expressa neste sentido; 10. Que o autor concorreu para o descumprimento contratual, uma vez que não comprovou o pagamento do montante de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais), fato que prejudicou a conclusão da obra; 11. Que sempre foi empresário do ramo da construção civil, e jamais praticou qualquer espécie de golpe contra o autor; 12. Que não merece prosperar a alegação de nulidade do negócio jurídico, uma vez que o contestante não agiu com dolo ou culpa; 13. Necessidade de condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Por fim, em sede de contestação (ID 65224357), o requerido Fernando José da Silva formulou os seguintes pontos e pedidos: 1. Preliminar de incompetência relativa; 2. Preliminar de ilegitimidade passiva; 3. Que pagou ao requerido Sérgio Luiz Ribeiro do Nascimento o equivalente a R$ 27.000.00 (vinte e sete mil reais) para adquirir o veículo KIA/SOUL, registrado em nome da terceira Michele Cristina Garcia da Silva; 4. Que é adquirente de boa-fé, porquanto não teve qualquer participação na negociação realizada entre o autor os demais requeridos. Réplica apresentada (ID 67990505). Decisão de id 88469178 rejeitou as preliminares arguidas, deferiu a gratuidade de justiça em favor dos réus Sebastião Martins Barbosa e Maria Diva de Oliveira Barbosa, e determinou a juntada de prova documental, cumprida conforme id 151389287. Decisão de id 160605889 determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado. Embargos de declaração interpostos pelo autor (id 163054278), aos quais se negou provimento, nos termos da decisão de id 166767647. Tal decisão tornou-se estável, nos precisos termos do disposto no artigo 357, §1o, do CPC, porquanto não houve qualquer manifestação de irresignação recursal por parte dos litigantes. Na sentença (ID 54429801), o Juízo a quo entendeu que: i) O instrumento particular de compra e venda de bem imóvel, datado de 16/09/2016 (id 33297278), indica que o autor (ANTÔNIO CARLOS DA SILVA) adquiriu do réu SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO os direitos aquisitivos do imóvel situado no Lote n. 14, Chácara 57-A, Rua 05, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, pelo valor de R$620.000,00, pago da seguinte forma (Cláusula Segunda): 1) R$30.000,00 em dinheiro; 2) R$50.000,00, representado por um Veículo Chevrolet/ONIX; 3) R$300.000,00, representado por um imóvel situado na QNL 15, Bloco F, Casa 16, Taguatinga/DF; 4) R$36.000,00, representado pelo veículo KIA/SOUL; 5) R$204.000,00 a serem pagos em etapas “conforme o andamento da obra”; ii) Previu o mesmo instrumento que a entrega da posse do aludido imóvel ao adquirente se daria no prazo de 5 (cinco) meses após a assinatura, podendo ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias (Cláusula Quarta), e que nele seria edificada pelo alienante uma casa conforme plantas que foram anexados ao instrumento (Cláusula Primeira), obra de construção esta a que se refere o pagamento de R$204.000,00 a ser efetuado pelo autor conforme o andamento; iii) para a efetivação das dações em pagamento, o Autor emitiu procurações em causa própria em favor dos outros réus; iv) as declarações prestadas pelas partes foram no sentido de que o alienante, Sérgio Luiz, não entregou o lote ao comprador nem construiu a casa. Mencionou que o alienante admitiu na contestação que o imóvel negociado com o Autor já havia sido objeto de prestação de garantia de empréstimo tomado pelo Réu Bráulio, que se reintegrou na posse do bem em razão do inadimplemento; v) ante a confissão dos fatos alegados na exordial, tem-se por cabalmente comprovado o inadimplemento contratual por parte do alienante, fato suficiente para ensejar o acolhimento do pleito de rescisão do negócio jurídico, com a determinação das partes ao estado anterior, dando-se por prejudicados os demais pedidos, nos termos previstos no artigo 475 do Código Civil, segundo o qual “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”; vi) entendeu, no entanto, que “não merece acolhimento o pleito de anulação dos negócios jurídicos secundários (e os pleitos consectários de reintegração de posse), firmados pelo próprio autor, mediante a emissão de instrumentos de mandato negocial, a partir dos quais os aludidos bens móveis e imóvel foram regularmente alienados a terceiros de boa-fé, porquanto neles não se vislumbra qualquer ilicitude, a par da própria necessidade de proteção jurídica aos adquirentes de boa-fé. Neste caso, a matéria resolve-se em perdas e danos, quantificados segundo a avaliação dos bens dados em pagamento ao tempo do contrato de compra e venda”. Colaciono dispositivo da sentença: Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e DECRETO a rescisão do contrato particular de compra e venda firmado entre o autor e o réu SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO, nos termos do instrumento contratual reproduzido em id 33297278, determinando o retorno das partes ao estado anterior, razão por que CONDENO o réu SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO a pagar ao autor, a título de restituição, o valor de R$416.000,00 (quatrocentos e dezesseis mil reais), acrescido de correção monetária (calculada conforme a planilha de cálculos disponibilizada por esta Corte em seu sítio eletrônico[1]) a partir de 16/09/2016, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação (art. 405/CCB). JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados na exordial. CONDENO o réu SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO ao pagamento das despesas processuais e de honorários em favor do advogado do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação supra. CONDENO também o autor a pagar aos demais réus que apresentaram contestação honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o atualizado da condenação supra, a ser dividido em partes iguais entre os advogados O Réu SÉRGIO LUIZ apela (ID 54429807). Aduz que: i) o Autor admite que a negociação foi realizada entre os três, quais sejam, ele, Sergio (Apelante) e Edilson; ii) Edilson não deve ser excluído da condenação, vez que participou da transação e recebeu valores; iii) há nos autos contrato de compra e venda, em que o Réu Edilson adquire o imóvel objeto da lide, datado em 10/11/2016. A alienação do imóvel ao Sr. Bráulio foi datada em 16/11/2016. O contrato de compra e venda com o Autor foi datado em 16/09/2016; iv) alega que “seguindo a lógica expressada pelo, Sr. Edilson, em sua defesa, este apenas prestou os serviços de construção ao Sr. Sergio, no imóvel situado à LOTE 14 Chácara 97-A, contudo, após iniciar as obras, adquiriu o mesmo imóvel e revendeu a terceiros.”; v) conclui que “é evidente que a sentença deve ser reformada, uma vez que consta nos autos a efetiva participação do Sr. Edilson, não podendo, neste caso, ser excluído da obrigação contratual, vez que participou de forma oculta na transação”; vi) aduz que ele e o Réu Edilson possuíam dívida com o Réu Joel, razão pela qual ofereceram o imóvel dado em pagamento pelo Sr. Antônio; vii) aduz que o Réu Edilson possui responsabilidade solidária. Compara o Réu Edilson a um sócio oculto; viii) aduz que o Autor não cumpriu integralmente sua obrigação contratual, notadamente a cláusula segunda que prevê o preço total da avença em R$ 620.000,00. Alega que o Autor não pagou o valor total e que o Apelante várias vezes solicitou o pagamento dos R$ 204.000,00 restantes para prosseguir com a obra. Ao final, declina os pedidos: Por estas razões REQUER: Seja o presente recurso recebido em seu duplo efeito. Que a presente apelação seja provida, reformando a sentença para que o Réu Edilson Queiroz, seja condenado solidariamente. Que todas as publicações sejam realizadas em nome do Dr. Marco Antônio Moreira, OAB/DF 32546, sob pena de nulidade. Preparo recolhido (ID 54429810). Contrarrazões do Autor no ID 54429813. Aduz que o único responsável pelo descumprimento contratual é o Apelante. Alega que “do valor de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil) nada foi pago, pois, não houve qualquer andamento da obra, aliás, tão pouco foi procedida a entrega da posse do aludido imóvel, conforme acordado pelas partes. Desse valor, também não houve qualquer condenação. O d. juízo a quo, decotou do valor total do contrato os valores que não foram pagos, condenando apenas ao que de fato fora quitado”. É o relatório. Do teor da apelação supra relatado, verifica-se que a pretensão do Apelante é mais voltada contra o outro Réu, Edilson, do que contra o Autor, porquanto o recorrente pleiteia expressamente a responsabilização solidária de Edilson. No entanto, não há registro de que os demais Réus foram intimados para contrarrazões, sendo certificado no ID 54429814 que apenas o Autor foi intimado para responder o recurso. Desse modo, em observância aos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE o Réu EDILSON para contrarrazões, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC. Brasília, 15 de dezembro de 2023 13:03:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador